Tribunal: TJDFT
Processo: 0749884-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
2. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiro, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
3. Destaca-se que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de detecção e repressão de fraude, a fim de coibir transações indevidas.
4. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
5. Nessa perspectiva,cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
6. Vale dizer: o fornecedor não será responsabilizado civilmente quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).
7. Conforme se depreende da narrativa da autora, não infirmada pelo réu, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude originou do número oficial do banco, feita por pessoa que, além de saber seu nome, tinha ciência da sua relação jurídica com réu. Referida pessoa se identificou como funcionário do setor antifraudes do banco e informou a realização de três débitos suspeitos em sua conta e uma tentativa de compra realizada na cidade de Goiânia.
8. A autora relata que nesse contato foi convencida a realizar, a partir do caixa eletrônico, três “procedimentos”, com a utilização dos “códigos enviados”, necessários para o cancelamento dos débitos indevidos.
9. Logo, é incontroverso que a autora, por orientação do suposto preposto do banco e com a intensão de cancelar os débitos indevidos em sua conta, efetuou o pagamento de códigos de barras referentes a três boletos, bem como que, no dia seguinte, buscou assistência do réu e registrou ocorrência policial (ID 33015037) com o relato do golpe de que fora vítima.
10. A despeito do pagamento dos boletos, há verossimilhança nas alegações da autora de que a partir da ligação originada do número de telefone do banco, foi convencida da legitimidade dos “procedimentos” para cancelamento dos débitos, já que advinda de preposto do banco.
11. O fato de a autora, realizar os “procedimentos” indicados por suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência do seu nome e da existência conta corrente, certamente, confere credibilidade ao estelionatário, não só para a autora, mas também para o homem médio, de que os “procedimentos” eram necessários.
12. Necessário destacar que a autora recebeu ligação do número oficial do réu, de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais da cliente e dos negócios jurídicos com ela firmado, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
13. Demais disso, não se mostra razoável presumir que a consumidora saiba e/ou perceba a diferença entre os atendimentos oficiais e o atendimento falso gerado a partir do número de telefone do réu.
14. No contexto em que os fatos ocorreram, a falsidade da ligação não poderia ser facilmente percebida e não havia motivos para a autora duvidar do atendimento e orientações realizadas por suposto preposto do réu.
15. Portanto, não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
16. Outrossim, o fato de o estelionatário deter tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu e obter acesso aos dados sensíveis da vítima, demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos, a fim de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
17. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
18. Lado outro, verifica-se que, no dia seguinte, a autora se dirigiu à agência para adoção de providências a tempo de impedir a movimentação dos valores pelos estelionatários. No entanto, o réu deixou de bloquear a compensação dos boletos sem qualquer justificativa.
19. A análise dos documentos apresentados pela autora demonstra que os pagamentos dos boletos ocorreram no dia 10/08/2021 por volta de 17h18 (ID 33015039) e o contato com o réu ocorreu no dia seguinte (ID 33015037).
20. Importante esclarecer que o Boleto bancário foi instituído pela Circular no 3.598, de 6 de junho de 20121[1] do Banco Central, a qual também “dispõe sobre a sua emissão e apresentação e sobre a sistemática de liquidação das transferências de fundos a eles associadas”.
21. Nos termos do artigo 2o, parágrafo único da referida Circular, “A estrutura de gerenciamento de riscos das instituições destinatárias deve prever a adoção de procedimentos que assegurem: I - o uso adequado das espécies de boleto de pagamento, inclusive no caso da celebração de contrato referida no art. 3o-A; II - a higidez da obrigação em cobrança; e III - o monitoramento das informações necessárias ao cumprimento de obrigações legais e regulamentares, inclusive no caso da celebração de contrato referida no art. 3o-A.”
22. Demais disso, a convenção celebrada pelas instituições destinatárias e recebedoras[2] denominada “CONVENÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SOBRE A EMISSÃO, APRESENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO INTERBANCÁRIA DOS BOLETOS DE PAGAMENTO FB-0061/2021”, no artigo 31 e anexo VII, dispõe acerca da devolução interbancária de valor de Boleto de Pagamento a pedido da instituição recebedora, na qual determina que a instituição destinatária promova a devolução “(...) até o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de pagamento do Boleto na Instituição Participante Recebedora, exceto quando houver evidências de fraude, que poderá ocorrer a qualquer tempo, conforme sistemática estabelecida no Manual de Operação”, observando os procedimentos e horários definidos nos regulamentos.
23. Outrossim, dispõe que os valores recebidos em pagamento de boleto de qualquer valor serão transferidos por meio do Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito (SILOC), através do Sistema de Compensação Multilateral, operado pela Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP (art. 27, II, §2o).
24. De acordo com o artigo 10o do aludido manual de operação SILOC (regulamento operacional)[3], o ciclo de liquidação do boleto de pagamento ocorre nas seguintes etapas: processamento4, compensação56 e transferência de recursos7. Ainda, no artigo 15, informa que o SILOC está disponível aos participantes nos dias considerados úteis para fins de operações praticadas no mercado financeiro”, observados os seguintes horários: 1o ciclo às 08h20 e o 2o ciclo às 16h10.
25. Verifica-se, portanto, que o boleto bancário é um documento compensável cujo ciclo de liquidação ocorre em, no mínimo, três etapas: processamento, compensação e transferência de recursos, que serão realizados em dias úteis nos seguintes horários: 1o ciclo às 08h20 e o 2o ciclo às 16h10.
26. À vista disso, conclui-se que a conduta desidiosa do réu ao deixar de prestar assistência a consumidora e adotar rapidamente as devidas providências, possibilitou a continuação da prática delituosa, de forma a contribuir para a ocorrência dos danos causados em decorrência da fraude.
27. Logo, salvo prova concreta em contrário, não há como acolher a genérica alegação do réu de ausência de responsabilidade.
28. Imperioso ressaltar que a mera alegação de culpa exclusiva da consumidora e ausência de responsabilidade, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a comprovar a impossibilidade na adoção de providências (cancelamento ou estorno do pagamento do boleto), por si só, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados à consumidora por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
29. A utilização indevida dos dados da autora e a desídia na adoção de providências com vistas a bloquear o processamento do boleto, evidencia a falha na prestação do serviço quanto ao dever de cautela em seus sistemas e protocolos de segurança.
30. Assim, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade na adoção das providências necessárias e adequadas a tempo de evitar ou, pelo menos, minimizar os danos causados a consumidora (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela autora.
31. Não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários da autora; (ii) disponibilizar sistemas seguros para o atendimento aos consumidores; e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central em caso de fraude, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecido.
32. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção e repressão, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora.
33. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
34. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelademandante.
35. Noutro giro, a autora logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência, e concretização da fraude e, por consequência, dos danos morais e materiais sofridos (art. 373, I, do CPC).
36. Evidente, portanto, que a falha na prestação do serviço do réu (desídia), na medida em que, mesmo diante da comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar mecanismos de segurança a fim de evitar ou minorar a ocorrência de prejuízos a consumidora.
37. Há que se considerar a responsabilidade do réu pelos danos causados à autora em razão da conduta desidiosa em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, aptas a evitar, ou pelo menos reduzir, os danos sofridos pela autora (art. 14, § 1o, CDC).
38. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora.
39. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação dos atendimentos realizados remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
40. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela atuação de estelionatários,não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
41. É dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos consumidores.
42. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança.
43. O réu, ciente das inúmeras fraudescometidas contra seus consumidores, aodisponibilizar o serviçosem a adoção de mecanismos e protocolos mais seguros, assume o risco pelos danos causados aos consumidores.
44. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
45. Diante da comprovação dos danos e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora faz jus à restituição correspondente ao valor dos boletos pagos mediante fraude (arts. 186 e 927 c/c art. 6o, VI, CDC).
46. Recurso conhecido e improvido.
47. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

[1] https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49169/Circ_3598_v3_L.pdf
[2] “CONVENÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SOBRE A EMISSÃO, APRESENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO INTERBANCÁRIA DOS BOLETOS DE PAGAMENTO FB-0061/2021” https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Conven%C3%A7%C3%A3o%20da%20Cobran%C3%A7a%20-%2005_02_2021.pdf
[3] REGULAMENTO OPERACIONAL - SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO DIFERIDA DAS TRANSFERÊNCIAS - INTERBANCÁRIAS DE ORDENS DE CRÉDITO – SILOC - https://www.cip-bancos.org.br/ProdutosIMF/Regulamento%20Operacional%20SILOC_3765_10072017.pdf